Tribunal: TJPA
Processo: 0806425-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806425-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: L. SOUSA SERAFIM LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Ausência de prova da hipossuficiência. Requisitos não preenchidos. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame
.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, demonstrou cabalmente a alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da justiça gratuita.

III.

Razões de decidir

3.

Nos termos da Súmula nº 481 do STJ, a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4.

No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante referem-se exclusivamente à pessoa física do sócio, inviabilizando a análise da condição financeira da pessoa jurídica.

5.

Conforme destacado pelo juízo de origem, as declarações de renda demonstram que o sócio possui patrimônio significativo, afastando a presunção de hipossuficiência.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca da alegada hipossuficiência, sendo insuficiente a apresentação de documentos referentes exclusivamente à pessoa física de seus sócios.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por L. SOUSA SERAFIM LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, IV do CPC, posto que a decisão se encontra em acordo com a jurisprudência sumulada do STJ. Passo a explicar.

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 481 com o seguinte verbete: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Com isso, a necessidade da produção de prova cabal da alegada hipossuficiência é ainda mais acentuada quando o pedido é formulado por pessoa jurídica, já que a presunção é a de que possui condições para arcar com os ônus da demanda, consoante se dessume da análise do art. 99, § 3º do CPC.

Na hipótese dos autos, a ora agravante formulou pedido de gratuidade processual, sob o argumento de não possuir condições de arcar com essa despesa sem lhe causar prejuízo e, para tanto, apresentou declarações do imposto de renda dos anos de 2020, 2021 e 2022.

Primeiramente, cumpre pontuar que a agravante se trata de pessoa jurídica, porém os documentos colacionados se referem à pessoa física do sócio, o que inviabiliza análise quanto à alegada impossibilidade da pessoa jurídica. Ademais, como afirmado pelo juízo singular, observa-se pelas declarações apresentadas, que no decorrer desses três anos, apesar de ter ocorrido uma pequena diminuição, o patrimônio do sócio alcança aproximadamente meio milhão de reais, o que afasta a tese de estar mais próximo da classe da pobreza e indica que a empresa recorrente ainda está em atividade.

Assim, com fulcro no art. 932, IV do NCPC, e em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo o indeferimento da justiça gratuita à agravante.”

Nas razões do presente agravo interno, a agravante alega fazer jus à gratuidade de justiça, reiterando sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento e o de sua família. Para fundamentar sua alegação, apresenta documentos como declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e declarações de imposto de renda, que, segundo sustenta, comprovariam a isenção pleiteada.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do agravo interno ao órgão colegiado para julgamento.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo, assim, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual.

Em suas razões recursais, a agravante alega incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família. Para comprovar o alegado, apresentou documentos como declaração de hipossuficiência, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e declarações de imposto de renda.

Contudo, tais argumentos não merecem acolhimento.

Isso porque, conforme destacado na decisão recorrida, o pedido de gratuidade processual foi formulado pela pessoa jurídica. No entanto, os documentos apresentados referem-se exclusivamente à pessoa física do sócio, inviabilizando a análise da alegada incapacidade financeira da pessoa jurídica.

Ademais, a decisão impugnada considerou as observações feitas pelo juízo de origem, que destacou que as declarações de renda apresentadas revelam uma leve redução no patrimônio do sócio ao longo dos últimos três anos, ainda assim alcançando aproximadamente meio milhão de reais. Essa circunstância afasta a alegação de hipossuficiência econômica e indica que a empresa agravante permanece em atividade.

Portanto, o agravo interno não reúne condições para prosperar.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025